Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708437-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glailson Lima Nogueira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para reduzir os descontos para o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos, entendendo que estes se encontravam dentro do limite. Em suas razões do recurso, o agravante alega que celebrou diversos contratos junto aos agravados, de modo que se encontra em um quadro de superendividamento, não tendo como pagar a totalidade das dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Sustenta que houve equívoco na origem em não ter adicionado no polo passivo a instituição financeira Banco Seguro, tendo havido pedido expresso nesse sentido e omissão/equívoco do juízo a quo. Argumenta que o Decreto no 6.386/08 foi revogado pelo Decreto no 8.890/16 e que é necessária a limitação do patamar das cobranças mensais dos empréstimos consignados em contracheque sob o patamar máximo de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos, aplicando-se do art. 6o, incisos XI e XI, do CDC. Aduz ser descabido o Tema 1.085 do STJ, pois se trata de precedente que não impede a análise da abusividade dos descontos, existindo a necessidade de se assegurar o mínimo existencial ao consumidor e o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito à prática do crédito responsável. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação da soma dos descontos de sua remuneração conforme o limite requerido na sua petição inicial (trinta por cento). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos empréstimos bancários contraídos. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados em seu contracheque e na sua conta corrente. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A esse propósito, registre-se que a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/90 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Assim, o referido benefício legal não alcança empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que esse tipo de contratação se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. Analisando os autos, e conforme detectado pelo Juiz de origem, observa-se que os descontos realizados na folha de pagamento do recorrente não ultrapassam o limite de trinta por cento (30%) previsto em lei. Nem há nos autos provas de que os empréstimos contratados estejam comprometendo sua subsistência. A instituição financeira busca o adimplemento de empréstimos contraídos livre e expressamente pela parte autora, que recebeu os valores concedidos pelo banco, não se podendo revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Além disso, e diferentemente do alegado pelo agravante, houve a inclusão do Banco Seguro no polo passivo da demanda, conforme se verifica da própria distribuição do recurso, bem como que o Juiz de origem, apesar de fazer menção ao Decreto 6.386/08, utilizou o Decreto no 8.890/16 em sua fundamentação, tanto no proferimento da decisão agravada, quanto no julgamento dos embargos de declaração. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator